Tribunal: TJDFT
Processo: 0738883-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738883-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Valdemar Alves dos Santos Maria Emília de Oliveira Santos Agravado: Deusdede Marques de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdemar Alves dos Santos e Maria Emília de Oliveira Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0705175-72.2022.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de pedido de desconstituição da penhora de imóvel deferida ao id. 160700695, tendo em vista a alegação da parte devedora de que o bem penhorado é bem de família, à luz da Lei n. 8.009/90. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça aos requeridos Maria Emilia e Valdemar. Registre-se. Da análise da documentação acostada aos autos, entendo que não merece acolhimento a impugnação. Como comprovado nos autos, os executados Valdemar Alves dos Santos e Maria Emilia de Oliveira Santos são fiadores do contrato de aluguel, vide id. 119661596. Em tese de defesa, alegam que o imóvel penhorado estaria destinado ao aluguel, com a finalidade de recebimento de renda, motivo pelo qual pleiteiam a liberação do imóvel. Razão não assiste aos executados, pois o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Tema 1.127 decidiu que é penhorável o bem de família de fiador em contrato de locação, entendimento este chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do julgamento do Tema 1.091, seja contrato de locação residencial, seja comercial. Ademais, o mesmo entendimento é externado pelo verbete sumular de no 549, também do Superior Tribunal de Justiça, que determina: "É válida a penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de locação." Por tais fortes razões, REJEITO a impugnação à penhora do imóvel descrito por QNP 09, Conjunto M, Lote 12, na Ceilândia DF, matrícula n° 56.583. Preclusa essa decisão, proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora, a qual deverá ser averbada no Cartório de Registros, conforme art. 844, CPC, no prazo de 5 dias, a contar do recebimento do termo pelo credor. Vindo aos autos a comprovação da averbação, expeça-se mandado de avaliação do bem. Tendo em vista que os valores bloqueados em conta do executado Edmar de Souza Lima não foram impugnados, conforme id. 167187054, expeça-se alvará de levantamento em favor do EXEQUENTE do montante de R$ 156,25, acrescido de juros e correção monetária, se houver, conforme comprovante de id. 159758664. Expeça-se também alvará de R$ 19,45, referente ao bloqueio em conta do executado Valdemar, e R$ 745,87, bloqueados em conta da executada Maria Emilia, uma vez que tais valores também não foram impugnados. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de dados bancários. Ausentes os dados, expeça-se alvará de levantamento na modalidade saque bancário.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 51316293), em breve síntese, que deve ser desconstituída a penhora decretada pelo Juízo singular, pois o imóvel objeto do ato constritivo aludido é utilizado para locação, como modo de complementação da renda para os recorrentes. Argumentam que por ser o único imóvel de sua propriedade deve ser reconhecida a respectiva impenhorabilidade. Sustentam também que a quantia encontrada na conta bancária da agravante Maria Emília de Oliveira Santos é oriunda de seus proventos de aposentadoria, razão pela qual deve ser reconhecida a impenhorabilidade do montante aludido. Requerem, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que sejam desconstituídas as penhoras decretadas pelo Juízo singular, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. Os recorrentes estão dispensados do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça na decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desconstituir a penhora de imóvel de propriedade dos agravantes, bem como de quantia encontrada em conta bancária. De acordo com a regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC os proventos de aposentadoria são impenhoráveis. No caso em análise, no entanto, os agravantes não trouxeram aos autos do processo de origem ou aos presentes autos elementos de prova que demonstrem que a quantia encontrada na conta bancária da Sra. Maria Emília de Oliveira Santos é oriunda de seus proventos de aposentadoria. Note-se que o documento referido no Id. 162003870 dos autos do processo de origem indica que a agravante recebe proventos de aposentadoria por idade. No entanto, não há nenhum documento que comprove que o montante objeto de penhora seja o proveniente dos proventos aludidos. Aliás, os próprios recorrentes afirmam em suas razões recursais que dispõem de outra fonte de renda, além dos proventos de aposentadoria. Em relação à possibilidade de penhora do imóvel de propriedade dos agravantes convém observar que a cláusula décima sexta do instrumento do negócio de locação (Id. 119661596, fl. 4, dos autos do processo de origem) estabelece que os fiadores assumiram, de modo solidário, a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações atribuídas ao locatário. Com efeito, o fiador assume obrigação assessória com a finalidade de garantir o cumprimento das obrigações especificadas no contrato e responde com seu patrimônio nas hipóteses em que o devedor não cumpre as obrigações assumidas por ocasião da celebração do negócio jurídico. É preciso ressaltar que o bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no respectivo Cartório de Registro de Imóveis. A esse respeito convém ressaltar que o fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia, e não da família em si. Assim, a propriedade é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa. Isso não obstante, ainda que os recorrentes utilizem o imóvel objeto de penhora para locação, com a finalidade de complementar a renda de seu núcleo familiar, sabe-se que a impenhorabilidade do bem de família não pode ser alegada de modo absoluto, pois admite mitigações. Aliás, a Lei n° 8.245/1991 acrescentou ao art. 3° da Lei n° 8.009/1990 a notória exceção à regra geral da impenhorabilidade, justamente nos casos de obrigação decorrente de “fiança concedida em contrato de locação” (art. 3o, inc. VII). É importante destacar que deve haver a mesma solução para os casos regidos pelos mesmos preceitos normativos, de modo que se afigura legitima a penhora do imóvel reconhecido como bem família pertencente ao fiador, independentemente de se tratar de locação residencial ou comercial. A propósito, no dia 9 de março de 2022 o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema no 1127 da repercussão geral (RE no 1307334), reconheceu a compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, inc. VII, da Lei no 8.009/1990 com o texto constitucional, inclusive nos casos em que a garantia é prestada em contrato de locação comercial. Na oportunidade foi fixada a seguinte tese jurídica: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.” O Colendo Superior Tribunal de Justiça, do mesmo modo, ao firmar tese jurídica no tema no 1091 dos recursos repetitivos (REsp no 1822033 e REsp no 1822040), aos 8 de junho de 2022 reconheceu a validade da penhora do bem de família do proprietário que figura na posição de fiador em contrato de locação, seja comercial, seja residencial, senão vejamos: “É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei n. 8.009/1990.” No presente caso, os recorrentes garantiram, na posição de fiadores, o contrato de locação do imóvel situado na QNE 9, Lote 16, Casa 1, em Taguatinga, celebrado entre o recorrido e o devedor principal (Id. 119661596 dos autos do processo de origem). Diante desse cenário deve-se afirmar a possibilidade de penhora do bem dos fiadores, ora agravantes, em prestígio à validade normativa do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009/1990. No mesmo sentido observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.307.334/SP. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1127). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 3o, caput, e inciso VII, da Lei n. 8.009/90, a impenhorabilidade do bem de família é oponível a qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 2. Não obstante a divergência jurisprudencial estabelecida sobre a incidência da exceção legal ao bem de família de fiador em contrato de locação comercial, o c. Supremo Tribunal Federal - STF, no RE n. 1307334/SP (Tema n. 1.127), firmou a seguinte tese: ‘É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial’. Convém colacionar as razões expostas pelo Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes (Relator), quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1307334/SP, ao consignar que ‘o inciso VII do artigo 3o da Lei 8.009/1990, introduzido pela Lei 8.245/1991, não faz nenhuma distinção quanto à locação residencial e locação comercial, para fins de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador (...). O legislador, quando quis distinguir os tipos de locação, o fez expressamente, como se observa da Seção III, da própria Lei 8.245/1991 - que, em seus artigos 51 a 57 disciplinou a ‘Locação não residencial’. Logo, caso a intenção do legislador fosse a de restringir a possibilidade de penhora do imóvel do fiador ao contrato de locação residencial, teria feito expressamente essa ressalva’. 3. Assim, publicada no DJE a ata em que consta a súmula da decisão sobre a repercussão geral, torna-se vinculante a tese fixada, diante da imperatividade decorrente dos arts. 1.035, § 11, 1.039, caput, e 1.040, III, todos do CPC, devendo ser aplicada ao presente agravo de instrumento o posicionamento externado pelo Pretório Excelso, para manter a penhora sobre o imóvel objeto da lide, decorrente de fiança concedida em contrato de locação comercial, e viabilizar a realização do consequente leilão judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1416200, 07188782820218070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. FIADORES. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1127 DO STF. TESE DEFINIDA. 1. A impenhorabilidade do bem de família se trata de restrição à constrição judicial de imóvel tratada especificamente pela Lei no 8.009/90, a qual impede que a penhora recaia sobre o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para morada permanente. 2. A despeito dessa vedação legal de penhora do bem de família, fato é que o art. 3o da referida Lei estabelece uma série de exceções, dentre elas a prevista no inciso VII, o qual impede a arguição da impenhorabilidade do bem de família pelos fiadores de contrato de locação. 3. O Excelso STF julgou recentemente o Recurso Extraordinário de no 1.307.334, afetado à Repercussão Geral (Tema no 1.127), de relatoria do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, por meio do qual restou fixada a tese de que ‘é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial’. 4. A partir do que restou sedimentado pelo Excelso Pretório, faz-se plenamente possível a constrição judicial do imóvel residencial dos executados por inexistir óbice à penhora de bem de família de fiador de contrato de locação comercial. 5. Por essas razões, impõe-se rejeitar a impugnação movida pelos agravados, devendo ser reformada a decisão objurgada, a qual se encontra em dissonância à recentíssima jurisprudência sistematizada pelo Tema no 1127 do STF. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1609290, 07407925120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022) Por fim, é importante observar que o entendimento representado no enunciado no 486 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”, é aplicado nos casos em que o imóvel objeto de penhora pertence ao devedor principal e não ao fiador, como no presente caso. Por essa razão as alegações articuladas pelos recorrentes não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 14 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator